Tribunal: TJMT
Processo: 1067632-69.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067632-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DA SILVA - CPF: 026.528.481-35 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1067632-69.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DA SILVA

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

S/A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR A 72 HORAS. OFERTA DE ALTERNATIVAS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alterações unilaterais em voos contratados no trecho Cuiabá/MT – Goiânia/GO, as quais teriam gerado perda de diária de hotel e frustração de viagem de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a alteração unilateral de voos, com comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço;

(ii)

estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do autor de comprovar o fato constitutivo do direito.

4.

A companhia aérea comunica as alterações de voo com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5.

A empresa oferece alternativas ao consumidor, como remarcação, cancelamento e compensações financeiras, evidenciando observância das normas regulatórias.

6.

A ciência prévia das alterações pelo passageiro afasta a alegação de surpresa ou impossibilidade de reorganização da viagem.

7.

A alteração de malha aérea integra o risco da atividade e não configura ilícito quando observados os deveres de informação e assistência.

8.

O dano moral não é presumido em hipóteses de alteração ou atraso de voo, exigindo comprovação de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.

9.

A ausência de prova de prejuízo efetivo ou de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração unilateral de voo não configura falha na prestação do serviço quando comunicada com antecedência superior ao prazo legal e acompanhada de alternativas ao consumidor.

2. O dano moral em transporte aéreo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

3. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo afasta a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II, art. 487, I, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1000594-54.2024.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1005250-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338520436, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, o recorrente alega que a companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário, substituindo o voo direto por conexões que prolongaram significativamente a viagem.

Sustenta que a mudança resultou na perda de diárias já pagas e na frustração do propósito da viagem de lazer, configurando falha na prestação do serviço e justificando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou qualquer excludente de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão prevista no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – Goiânia/GO, com embarque previsto para 07/08/2025 e retorno em 10/08/2025.

Sustenta que a companhia aérea promoveu duas alterações unilaterais nos voos, passando o itinerário a contar com conexões e modificações de horário, inclusive para período noturno, circunstância que afirma ser incompatível com a finalidade da viagem de lazer.

Alega, ainda, que, em razão dessas alterações, teve de antecipar o término da hospedagem para o dia anterior ao previsto, o que teria acarretado a perda de uma diária de hotel no valor de
R$ 447,67
(quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia quanto aos horários de saída e chegada nem quanto às alterações realizadas, cabendo verificar se houve falha na prestação dos serviços pela ré. Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, a comprovação da data em que o autor tomou ciência da modificação do voo estava sob seu alcance.

Isso porque na petição inicial, afirmou expressamente que
“Antes mesmo da execução do voo noturno, a Ré promoveu nova alteração, antecipando a saída para as 05h55 da manhã, também com conexão em Campinas/SP, chegando apenas às 10h20 em Cuiabá. Essa alteração obrigou ao Autor a encerrar sua estadia em Caldas Novas no dia anterior, perdendo a última diária - domingo de hospedagem no Hotel Lacqua Diroma IV Incluso Parque (...)”,

o que leva à conclusão que teve ciência prévia da alteração.

Ademais, os próprios documentos apresentados pelo autor (IDs 338520411 e 338520412) demonstram que a companhia aérea comunicou as alterações por
e-mail
, em
22/06/2025
e
15/07/2025
, ocasião em que
ofereceu alternativas ao passageiro
, como o cancelamento da passagem ou a remarcação do voo, além de
vouchers
compensatórios nos valores de R$ 400,00 e R$ 200,00, respectivamente.

Verifica-se, portanto, que as alterações foram comunicadas com antecedência muito
superior ao prazo mínimo de
72 horas
previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
A primeira modificação foi informada 46 dias antes da viagem e a segunda, 26 dias antes
, evidenciando o cumprimento das normas regulatórias do transporte aéreo.

Nesse contexto, não se verifica conduta ilícita da companhia aérea nem falha na prestação do serviço, pois as alterações foram previamente comunicadas e acompanhadas da oferta de alternativas ao consumidor. Ademais, não há prova de que o autor tenha se oposto ou apresentado reclamação formal antes da data do embarque.

Cumpre registrar, ainda, que o
processo nº 1067627-47.2025.8.11.0001
, ajuizado pela acompanhante do autor,
Maria Luiza de Oliveira Silveira
(ID 338520416),
referente à mesma viagem e aos mesmos fatos
, foi
julgado improcedente em primeira instância
, o que reforça a conclusão pela inexistência de falha na prestação do serviço nas condições fáticas ora analisadas.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

Direito do Consumidor. Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Cancelamento de Voo. Dano Moral Não Presumido. Inexistência de Circunstância Excepcional. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo Interno interposto por criança em virtude de decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de companhia aérea em decorrência de cancelamento de voo originalmente contratado.

II. Questões em discussão:

2. São elas: (i) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente do cancelamento de voo; (ii) analisar a alegada comunicação intempestiva da alteração do voo, à luz da Resolução n. 400/2016 da ANAC; (iii) avaliar a condição etária da passageira como fator suficiente à caracterização do abalo moral; e (iv) constatar a análise do impacto da fragmentação da lide e da existência de condenação anterior referente aos mesmos fatos.

III. Razões de decidir:

3.
O dano moral, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, não é presumido, deve ser analisado conforme as circunstâncias concretas do caso, com prova de lesão extrapatrimonial que extrapole o mero inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Demonstrado que a companhia aérea disponibilizou alternativas adequadas de reacomodação e opção de reembolso, e a alteração do voo foi comunicada com antecedência superior a 72 horas; afasta-se a alegação de descumprimento da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

5. A falta de circunstância excepcional apta a evidenciar sofrimento psíquico intenso, constrangimento ou ofensa anormal a direito da personalidade impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

6. A condição de criança, por si só, não autoriza a presunção automática de abalo moral, especialmente quando inexistente proba de dano individualizado.

7. A propositura de múltiplas demandas autônomas fundadas nos mesmos fatos não se harmoniza com os princípios da economia processual, da cooperação e da segurança jurídica, sobretudo quando já houve condenação indenizatória anterior em favor do núcleo familiar.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo, desacompanhado de circunstância excepcional comprovada, não enseja indenização por dano moral, ainda que o passageiro seja criança, quando observadas as normas regulatórias e disponibilizadas alternativas adequadas ao consumidor.”

(N.U 1000594-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026). (grifei).

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Transporte aéreo.
Alteração unilateral de voo. Comunicação prévia dentro do prazo legal. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por menores impúberes, representados por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voos pela companhia aérea, que transformou trajetos diretos em voos com múltiplas conexões, estendendo significativamente o tempo de deslocamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração unilateral dos voos contratados pela companhia aérea, com comunicação prévia superior a 72 horas, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução 400/2016 da ANAC.

4. As alterações dos voos foram comunicadas aos passageiros com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 horas exigido pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, sendo a primeira alteração do voo de ida comunicada com 42 dias de antecedência, a primeira alteração do voo de retorno com 46 dias, e a segunda alteração do voo de retorno com 5 dias (120 horas).

5.
Os apelantes tiveram a oportunidade de exercer seu direito de escolha, inclusive realizando voo em companhia aérea concorrente, o que demonstra não ter havido falha na prestação de serviços por parte da requerida.

6.
A alteração de malha aérea é fato previsível na dinâmica do transporte aéreo, e a legislação específica prevê a possibilidade de alterações programadas, desde que comunicadas com a antecedência mínima estabelecida.

7.
O dano moral indenizável é aquele que causa efetiva lesão aos direitos da personalidade, provocando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento, não havendo elementos que demonstrem que os apelantes sofreram danos dessa natureza ou que a parte requerida falhou na prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

(N.U 1005250-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

No caso concreto,
não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a alegada falha na prestação dos serviços a justificar compensação pecuniária a título de danos materiais e morais
, sobretudo porque
não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte autora
.

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026